Tribunal: TCU
Processo: 031.817/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4021/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.817/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Oliveira dos Santos (XXX.098.640-XX); Edite Vasconcellos Gollin (XXX.661.020-XX); Idalina Alves Goulart (XXX.443.660-XX); Leticia Maria Nunes Brum Oliveira (XXX.570.450-XX); Lucia Maria Paiva da Silva Souza (XXX.913.885-XX); Marcia Eliza Junges Oliveira (XXX.626.510-XX); Maria Francisca Alves Goulart de Oliveira (XXX.765.560-XX); Maria Maciel Arias (XXX.367.520-XX); Regina Maria da Silva Machado (XXX.935.100-XX); Rejane Maria Paiva da Silva Stumpf (XXX.239.490-XX); Rosalia Correa Rodrigues (XXX.904.370-XX); Sandra Lucia Vieira Soares dos Santos (XXX.158.430-XX); Sonia Tolves de Cavalcante Ferreira (XXX.483.869-XX); Tania Mariza Mendonca da Rosa (XXX.801.960-XX); Valeria Correa Rodrigues (XXX.737.020-XX); Vitoria de Moura Martins (XXX.869.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.